Tribunal: STF
Processo: HC 252510
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Larissa Cristine Silva Pierazo e outra, advogadas, em 19.2.2025, em benefício de Kauã Gabriel Rodrigues Machado, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.2.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 980.635/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 23.1.2025, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barretos/SP, no Procedimento n. 1500534-08.2024.8.26.0557, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 c/c inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2016290-85.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 29.1.2025, o Relator, Desembargador Ricardo Sale Júnior, indeferiu a liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 980.635/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.2.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente a impetração, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. As impetrantes alegam que a “sentença condenatória que manteve a segregação cautelar do paciente não observou o art. 387, § 1º do Código de Processo Penal, tendo em vista que não foi evidenciado nenhum motivo concreto para a manutenção da segregação cautelar” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirmam que “o regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, sendo de rigor que o paciente seja colocado em liberdade ante o gravíssimo constrangimento ilegal de acordo com os referidos precedentes HC 185.181 AgR, rel. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 6.7.2020, e o HC 191.931, rel. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 7.1.2021” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumentam que “o paciente é réu primário, não ostenta maus antecedentes, é possuidor de residência fixa, o que demonstra que o mesmo não irá de furtar de suas obrigações judiciais” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer inaldita altera parte a concessão da ordem liminarmente, nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, a fim a liberdade provisória de Kauã Gabriel Rodrigues Machado, para que seja decretada a revogação da prisão preventiva contra o mesmo, e seja o paciente colocado em liberdade provisória, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319, II, III e IX do Código de Processo Penal, possibilitando-se que o mesmo possa recorrer em liberdade, reconhecendo todos os argumentos de direito utilizados, bem como a expedição do alvará de soltura de forma liminar, tendo em vista o manifesto constrangimento ilegal. 



    No mérito, seja ratificada, em caráter definitivo, a concessão liminar, como forma da mais pura e cristalina medida de justiça” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 980.635/SP, proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2016290-85.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelas impetrantes, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o trânsito em julgado do ato questionado.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pelo concreto risco de reiteração delitiva, assentado no decreto condenatório, nestes termos:



    “O réu, com amplo envolvimento com a traficância enquanto menor, foi preso em flagrante delito e permaneceu preso durante toda a instrução processual. Foi condenado nesta quadra pela prática de crime gravíssimo, equiparado e hediondo e situado no topo de uma pirâmide que tem em sua base delitos de menor e até maior gravidade, tais como furtos, roubos, receptações, lesões corporais e homicídios. Trata-se de delito que diuturnamente retira a tranquilidade da população local, que se vê às voltas com traficantes disseminando o uso de drogas entre os jovens, seus filhos. Diante desta conjuntura reputo como precipitada a sua soltura nesta ocasião, eis que isso invariavelmente ameaçará a ordem pública. Além disso, não seria sequer lógico mantê-lo preso durante a fase de formação da culpa e posteriormente agraciá-lo com a soltura, quando já condenado em primeiro grau de jurisdição. Por estes motivos nego-lhe o direito de recorrer em liberdade” (fls. 4-5, e-doc. 3).



    11. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    O juízo de primeira instância realçou a possibilidade concreta de reiteração delitiva do paciente, tendo assentado seu “amplo envolvimento com a traficância enquanto menor”.



    Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a reincidência do agente constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 235.259-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    12. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e compatível com o que sentenciado (HC 
n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022; 
HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021; e HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    Garante-se, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado na sentença condenatória, e assegura-se sejam observadas as especificidades do cumprimento do regime. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA APELAÇÃO CRIMINAL: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 224.934-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva.



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    13. Considerada essa orientação jurisprudencial, tem-se, na espécie vertente, situação de flagrante ilegalidade, evidenciada pela divergência entre o regime inicial fixado para cumprimento de pena, o semiaberto, e a manutenção da prisão no estabelecimento no qual o sentenciado está recluso, em regime fechado, a acarretar situação mais gravosa que o permitido pela legislação vigente, como firmado na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Como o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barretos/SP fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente, mas manteve a custódia preventiva em regime fechado, impõe-se a concessão da ordem de ofício, para o específico e único objetivo de determinar a compatibilização do regime imposto na sentença condenatória e aquele no qual o paciente está custodiado. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barretos/SP (Ação Penal n. 1500534-08.2024.8.26.0557) providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, acentuando que esta decisão refere-se exclusivamente a este processo e independe da manutenção de outras determinações judiciais eventualmente pendentes em relação ao paciente, em decorrência de outras imputações. 



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barretos/SP (Ação Penal n. 1500534-08.2024.8.26.0557), ao Desembargador Ricardo Sale Júnior, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Habeas Corpus n. 2016290-85.2025.8.26.0000, e ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 980.635/SP, para terem ciência e adotarem as providências para o cumprimento desta decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora